Tribunal: TJMT
Processo: 1066835-64.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066835-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYKON JOSE DA SILVA - CPF: 050.746.441-94 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1066835-64.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MAYKON JOSE DA SILVA

Recorrido
:
MIDWAY S.A
.-

CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.

EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

DEFERIMENTO DA BENESSE.
INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos
, etc.

Relatório

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.

Trata
-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta

por
MAYKON JOSÉ DA SILVA
em

desfavor
de
MIDWAY S.A

1 – DAS PRELIMINARES

1.1 – DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM

Rejeito
a
preliminar
,
tendo

em
vista que a
ação

proposta

possui
no polo
passivo
,
pessoa

ju
rídica
, o que é
amplamente

admitido

em

sede
de
juizado
especial.
1.2–DO VALOR EXCESSIVO DA CAUSA

Rejeito
a
preliminar

suscitada
,
tendo

em
vista que
o

teto dos processos que tramitam no Juizado Especial são
de 40 (
quarenta
)
salários

mínimos
.

2 – MÉRITO.
No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
uma

vez
que
o

pedido

submetido

ao

crivo
judicial
permite

uma

decisão

imediata
,
mormente
pela
questão

suscitada

ser
de
fato
e d
e
direito
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
, de
modo
que
o

julgamento

antecipado
se
impõe
, à luz do que
determina
o
artigo
355,
inciso
I, do CPC. De
início
,
cumpre

mencionar
que se
aplica

ao

presente

caso
o
Código
de
Defesa

ao

Consumidor
,
uma

vez qu e necessária a harmonização da relação de consumo
,
equilibrando

economicamente
o
consumidor
e o
fornecedor
,
facilitando

àquele
o
acesso

aos

instrumentos
de
defesa
,
consoante

previsão

expressa
do
artigo
6º, VIII. Com
efeito
, o que se tem de
relevante
para o

deslinde
da
controvérsia
é que
o

Autor

sustenta
que
tentou

obter

crédito
,
porém

teve
o
requerimento

negado
, sob o
fundamento
de que
seus
dados
estavam

registrados

como
“
prejuízo
” junto
ao

sistema
SCR SISBACEN, no valor de R$: 474,83 (
quatrocentos
e
setent
a
e
quatro

reais e oitenta e três centavos). Assevera que o

débito

inscrito
é superior a 05 (
cinco
)
anos

portanto
,
prescrito
,
motivo

pelo

qual

pugna
para que
seja

providenciada
a
baixa
da
anotação
e que
ela

seja

condenada
a
pagar

indenização

por

danos

mora
is
.
A
Requerida

apresentou

contestação

alegando
que
o

débito
é
devido
, face
ao

inadimplemento
,
os
dados
foram

inseridos
no SCR-BACEN,
entretanto

afirma

que,com
o
adimplemento
do
débito

em

julho
de 2021, a
anotação
de
prejuízo

deixou
de
ser

enviada
,
pugn
ando
pela
improcedência
da
petição

inicial
.
Em

sede
de
impugnação
à
contestação
, o
Autor

rebateu
a
contestação
,
reiterando

os

fundamentos
e
pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Pois

bem
.

Analisando
o
caderno
processual,
sem
embargos das
alegações

autorai
s

quanto
a
negativa
do
débito
,
isto
é,
questionando
a
manutenção
da
inscrição
do CPF da
Reclamante
junto
ao
Banco Central – SCR,
impõe
-se
consignar

sobre
o
referido

sistema
. O Banco Central do
Brasil

editou
a
Resolução
nº 3.658/2008, que
tratou de determin ar a prestação de informações

sobre
o
montante
dos
débitos
e
responsabilidades

por

garantias
de
clientes

pelos

bancos

múltiplos
,
bancos

comerciais
etc., e tem
por

finalidade
, a
análise
dos
Riscos
de
Crédito

em

termos
de
débitos
e
responsabilidades

por

clie
nte
,
veja
:
Art. 2º
As

informações
de que se
trata
:

I -
serão

consolidadas
no
sistema
Central de
Risco
de
Crédito

em

termos
de
débitos
e
responsabilidades

por

cliente
;

II -
são
de
exclusiva

responsabilidade
das
instituições

mencionadas
no art. 1º, inclusi
ve no que
diz

respeito

às

respectivas

inclusões
,
atualizações

ou

exclusões
do
sistema
.

Quanto

ao

dever
de
sigilo
, a Lei
Complementar
nº 105/2001,
dispõe

em

seu
art.
1º, § 3º,
inc
.
I e II, que:
Art.
1º.

As
instituições

financeiras

conservarão

sigilo

em

su
as

operações

ativas
e
passivas
e
serviços

prestados
.

[...]

§ 3º.
Não

constitui

violação
do
dever
de
sigilo
:

I - a
troca
de
informações
entre
instituições

financeiras
, para fins
cadastrais
, inclusive
por

intermédio
de
centrais
de
risco
,
observadas
as
norma
s

baixadas

pelo

Conselho

Monetário
Nacional e
pelo
Banco Central do
Brasil
;

II - o
fornecimento
de
informações

constantes
de
cadastro
de
emitentes
de
cheques

sem

provisão
de
fundos
e de
devedores

inadimplentes
, a
entidades
de
proteção

ao

crédito
,
observada
s
as
normas

baixadas

pelo

Conselho

Monetário
Nacional e
pelo
Banco Central do
Brasil
;

Do que se
conclui
, o SISBACEN
destina
-se à
troca
de
informações
, de forma
sigilosa
e
restrita
, do Sistema
Financeiro
,
relativamente
a
transações

bancárias
, de forma que as
instituições
de
crédito

poderão

avaliar
o
perfil
dos
clientes
para fins de
contrata
ção
de
empréstimos
. De
modo
que
a

inscrição
no SCR
não
é um
cadastro

restritivo
,
porque

há

informações

tanto

positivas

quanto

negativas
.
Referido

sistema

apresenta

dívidas
a
vencer
(
sem

atraso
) e
valores
de
dívidas

vencidas
(com
atraso
).
Ademais
,
cabia

ao

Reclamante

comprovar

ilícito
civil
por
parte da
Reclamada
, o que
efetivamente

não

ocorreu
, ante
a

inexistência
de que o
nome
do
Autor

tivesse

sido

incluído

nos

cadastros

restritivos
de
crédito
.
Nesse

sentido
é a
jurisprudência
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍV
EL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO DE DADOS - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR) - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA -
O
cadastro
no SISBACEN tem
como

escopo
a
troca
de
informações
, de forma
sigil
osa
e
restrita
, do
sistema

financeiro
,
relativamente
a
transações

bancárias
, de forma que as
instituições
de
crédito

poderão

avaliar
o
perfil
dos
clientes
para fins de
contratação
de
empréstimos
.
A

instituição

bancária

apenas

cumpriu
com o
dever
de
prestar
as
informações

quanto

ao

inadimplemento
junto
ao
Banco Central do
Brasil
,
não

restando

configurado

os

danos

morais
.
(TJ-MG - AC: 10074170064146001 MG, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de
Julgamento
: 26/03/0019, Data de
Publicação
: 05/04/2019). (
Negr
itei
)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REGISTRO NO SISBACEN
- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL. FINALIDADE DIVERSA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO VERIFICADA.

DANO MORAL.

INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.
APELO DESPROVIDO.
UNÂNIME.
(
Apelação

Cível
Nº 70063934707,
Sexta

Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça

do
RS, Relator:
Luís
Augusto Coelho Braga,
Julgado

em
07/04/2016). (TJ-RS - AC: 70063934707 RS, Rel
ator:
Luís
Augusto Coelho Braga, Data de
Julgamento
: 07/04/2016
,
Sexta

Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
14/04/2016). (
Negritei
)Para a
responsabilização
da
Reclamada
, é
imprescindível
que
haja
a
existência
de
ato

ilícito
,
consubst
anciado

na

falha
da
prestação
de
serviço
,
bem

como
a
efetiva

ocorrência
de
dano
e
nexo
causal entre ambos. Como
não

restou

verificada

tal

condição
,
referida

demanda

desafia
a
improcedência
,
em

todos

os

seus

termos
.
3 - DISPOSITIVO
Pelo

exposto
e
por

tudo

m
ais
que dos autos
consta
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I do CPC,
OPINO pela IMPROCEDÊNCIA
os

pedidos
da
inicial
;
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Subme
to
a
homologação
da MMª.

Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/90.

Caroline
Amorim
de
Sá

Juíza

Leiga

Vistos
etc.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
art
igo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.

Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.

Patrícia

Ceni

Juíza
de
Direito

em

Subst
ituição
Legal
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes
questões
: a) a
parte

reclamada

mant
ém

anotação

prescrita
no SCR
desde
09/2018; b) o SCR
possui

natureza

jurídica

restritiva
de
crédito

igual
o SPC e SERASA; c) a
anotação

não

pode

permanecer

por

mais
de 5
anos
; d) a parte
reclamada

praticou

conduta

ilícita

passível
de
indenização

por

danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sen tença para declarar

inexigível
o
débito
,
por

estar

prescrito
,
e
condenar
a
reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

3.
Nas

contrarrazões

foram

apresentadas
as
seguintes

questões
: a)
preliminar

de

ausência dos requisitos para concessão da jus tiça

gratuita

em
face do
recurso

interposto
;
b)
não

praticou

conduta

ilícita
,
pois

agiu
no
exercício
regular do
direito
; c)
desde
07/2021, a
reclamada

não

envia

valores
para
anotação
no SCR da
reclamante
. Requereu
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Justiça

Gr
atuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
verac
idade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar

a
presunção
d
e

veracidade
da
declaração
de
hipossufici
ência
, o
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

concedido

à

parte

reclamante
.

5.

Dano moral. Inclusão e manutenção de restritivo de crédito. SCR.
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (no prazo de 5 anos, cf. Súmula 323 do STJ).No caso de registro no SCR, após o adimplemento, o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente e não configura conduta ilícita nem gera dano moral (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

6. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante apresentou um
Relatório de Informações
Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 202834788), que contém todo o seu histórico de débito, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo”, a partir do mês 07/2021
. Portanto,
esse documento não regi
stra nenhum débito, nem coloca o reclamante na condição de inadimplente, desde o mês de julho/2021, em relação à instituição financeira reclamada.

O que o reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.
Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida
por seus próprios fundamentos.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC,
se for o
caso
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da C
osta Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024